Tribunal: STF
Processo: RE 259283
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO 
   PELO EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR. EXTENSÃO 
   AOS SERVIDORES INATIVOS. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA 
   COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE.
1. 
   Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja 
   apreciação em recurso extraordinário. 
2. Agravo regimental 
   desprovido.